Tribunal: TJSP
Processo: 1013791-28.2014.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
*Ação de execução de título executivo extrajudicial – Duplicatas mercantis – Extinção com base no art. 18, I, da Lei 5.474/68, reconhecendo a ocorrência da prescrição – A propositura da ação é causa de interrupção da prescrição (art. 202, I, do CC) – Interrupção operada por despacho que ordena a citação, retroagindo à data da propositura, desde que adotadas as providências necessárias para

Ementa:
*Ação de execução de título executivo extrajudicial – Duplicatas mercantis – Extinção com base no art. 18, I, da Lei 5.474/68, reconhecendo a ocorrência da prescrição – A propositura da ação é causa de interrupção da prescrição (art. 202, I, do CC) – Interrupção operada por despacho que ordena a citação, retroagindo à data da propositura, desde que adotadas as providências necessárias para viabilizar a citação do executado – Inteligência dos arts. 802 e 240 do CPC2015, em substituição aos arts. 617 e 219 do CPC1973 – No caso, restou caracterizada a inércia da exequente em adotar as providências necessárias para citação da executada – Prescrição bem reconhecida – Recurso negado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000044597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013791-28.2014.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA., é apelado FERNANDO M. A.
MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Em julgamento
estendido, nos termos do artigo 942 do CPC, por maioria de votos, negaram provimento
ao recurso. Vencidos o 2o Juiz que declara voto e 5o Juiz, de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente), NELSON JORGE JÚNIOR, ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA
DA FONSECA E HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 30 de janeiro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 31293
APEL. No : 1013791-28.2014.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA
APDO. : FERNANDO M. A. MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES ME
*Ação de execução de título executivo extrajudicial

Duplicatas mercantis Extinção com base no art. 18, I, da Lei
5.474/68, reconhecendo a ocorrência da prescrição
A
propositura da ação é causa de interrupção da prescrição (art.
202, I, do CC) Interrupção operada por despacho que ordena
a citação, retroagindo à data da propositura, desde que adotadas
as providências necessárias para viabilizar a citação do
executado Inteligência dos arts. 802 e 240 do CPC2015, em
substituição aos arts. 617 e 219 do CPC1973 No caso, restou
caracterizada a inércia da exequente em adotar as providências
necessárias para citação da executada
Prescrição bem
reconhecida Recurso negado.*
Trata-se de ação de execução de título executivo extrajudicial movida
por CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA em face de FERNANDO M. A.
MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES ME, julgada extinta pela r. sentença de fls. 146/147, em
razão da prescrição da pretensão executória das duplicatas que a fundamentam, nos termos do
art. 18, I, da Lei 5.474/68.
Apela a exequente, procurando reverter a r. sentença, alegando não
consumada a prescrição. Assevera que desde a propositura da ação de execução tem
diligenciado na tentativa de localização do executado para citação. Assevera que, diante das
tentativas infrutíferas de localização do executado, foi deferido arresto de bens em nome de seu
sócio titular, acreditando que seria primeiramente intimada sobre o resultado da tentativa de
arresto, para, somente então, se manifestar sobre a citação, visando a realização por edital. A
execução se realiza no interesse do credor, de modo que sua extinção exige caracterização do
abandono da causa, com prévia intimação pessoal da parte para dar andamento ao processo, na
forma do art. 485, §1o, do CPC, não ocorrido, no caso. Pugna pelo provimento do recurso (fls.
149/160).
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
VOTO.
Trata-se de execução de título executivo extrajudicial, fundada nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
duplicatas no 8056, no valor de R$1.436,28, emitida em 31/01/2013 com vencimento em
21/03/2013; no 8171, no valor de R$1.037,22, emitida em 10/02/2013, com vencimento para
03/03/2013; no 8289, no valor de R$1.037,22, emitida em 20/02/2013, com vencimento para
13/03/2013 e no 8403, no valor de 155,80, emitida em 28/02/2013, com vencimento para
21/03/2013, todas protestadas e acompanhadas de notas fiscais e comprovantes de recebimento
das mercadorias, executando-se o valor de R$4.417,53 (fls. 32/55).
A execução foi proposta em 31/03/2014, sendo que até 14/08/2018
diligenciou em reiteradas oportunidades na tentativa de localização do endereço do executado
para citação, sem, êxito (fls. 60, 76, 80, 91/92, 110, 122 e 127).
Frustradas as tentativas mesmo após pesquisas realizadas nos sistemas
conveniados à Justiça (Bacenjud, Infojud e Infoseg), a exequente pediu se diligenciasse em
órgãos públicos e empresas particulares a fim de obter endereços da executada (fls. 125/126 e
130/131), sendo indeferido nos seguintes termos:
“Fl. 130/131: Indefiro pois já foram feitas pesquisas de endereços.
Requeira o exequente o que pertinente à citação no prazo de dez dias,
sob pena de pronunciamento da prescrição.” (fl. 132)
Intimada a se manifestar em 16/08/2018 (fl. 133), a exequente pediu o
arresto cautelar de depósitos e aplicações em nome da executada e de seu sócio titular (fl. 135),
sendo a medida deferida por decisão assim fundamentada:
“Como requerido, defiro o arresto de ativos financeiros por meio do
sistema Bacenjud, comandando-o logo (protocolo no 20180008010549).
Os valores bloqueados serão logo transferido para conta judicial,
exceto valores mínimos e o excedente ao valor do crédito cobrado, que serão desbloqueados.
No prazo de três dias a serventia deverá extrair o resultado da ordem,
e, com ele, fazer os autos novamente conclusos.
Independentemente do resultado da tentativa de arresto, o exequente
deverá requerer o que efetivamente pertinente à citação no prazo de dez dias, sob pena de
pronunciamento de prescrição.” (grifamos)
Da referida decisão a exequente foi intimada em 30/11/2018 (fls. 143),
deixando, contudo, escoar in albis o prazo para manifestação, sobrevindo a r. sentença de
extinção da execução, com fundamento no art. 18, I, da Lei 5.474/1968, proferida em
07/01/2019.
A r. sentença apelada foi assim fundamentada:
“A prescrição, na espécie, se opera no prazo de três anos previsto
pelo art. 18, I da Lei no 5.474/1968. Os títulos executivos (duplicatas), vencidos em fevereiro
e março de 2013, foram protestados nos meses de março e abril do mesmo ano (fls. 33, 41, 45
e 49), quando interrompida a prescrição (art. 202, III do Código Civil). Admitida, na
situação, uma segunda interrupção, ocorreria ela na datada propositura da execução (art.
617 do Código de Processo Civil de 1973, correspondente ao art. 802 do Código de Processo
Civil vigente). Acontece que, para que se desse a interrupção da prescrição naquele
momento, a citação deveria ter sido feita no prazo previsto pelo art. 219 do Código de
Processo Civil de 1973, correspondente ao art. 240 do Código de Processo Civil vigente. A
citação não ocorreu. E não ocorreu por negligência da exequente, que deixou de requerer o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que efetivamente pertinente à realização do ato, permitindo a paralisação do processo.
Então, não interrompida, verifica-se que consumada a prescrição entre março e abril de
2016. Note-se que o caso não é de prescrição intercorrente. Por isso, pronunciando a
extinção da pretensão, julgo extinto o processo.”
Nega-se provimento ao recurso.
Reza o art. 18, I, da Lei 5.474/1968:
“Art. 18. A pretensão à execução da duplicata prescreve:
I contra o sacado e respectivos avalistas, em 3(três) anos, contados
da data do vencimento do título”.
No caso, como dito, a execução está aparelhada pelas duplicatas
mercantis no 8056, 8171, 8289 e 8403, vencidas em 21/02/2013, 03/03/2013, 13/03/2013 e
21/03/2013 e protestadas em 21/03/2013, 22/03/2013, 22/03/2013 e 11/04/2013,
respectivamente (fls. 33, 41, 45 e 49).
A propositura da ação de execução é causa de interrupção do prazo
prescricional nos termos do art. 202, I, do Código Civil:
“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer
uma vez, dar-se-á:
I por despacho do juiz, mesmo incompetente que ordenar a citação,
se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual”.
Ademais, dispõem os arts. 802 e 240 do CPC2015:
“Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que
realizada em observância ao disposto no § 2o do art. 240, interrompe a prescrição, ainda que
proferido por juízo incompetente.
Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de
propositura da ação.”
“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo
incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor,
ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código
Civil).
§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena
a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da
ação.
§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as
providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no §
1o.”
Tais dispositivos vieram em substituição aos arts. 617 e 219 do
CPC1973, que assim estabeleciam:
“Art. 617. A propositura da execução, deferida pelo juiz, interrompe
a prescrição, mas a citação do devedor deve ser feita com observância do disposto no art.
219.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz
litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente,
constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.
§ 1o A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da
ação.
§ 2o Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias
subseqüentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável
exclusivamente ao serviço judiciário.”
Referidos dispositivos se referem à atuação diligente do autor, com
prévia intimação do juízo para adotar as providências necessárias à citação em 10 (dez) dias, tal
como ocorreu no caso.
Na hipótese, desde 16/08/2018 cabia à exequente postular pela citação
da executada por edital, e não pleitear o arresto ou requerer genericamente a realização de
pesquisa de endereços em órgãos públicos ou particulares.
A decisão de fls. 132 não foi obscura e, ainda que fosse, a decisão
seguinte (fl. 142), foi suficientemente clara sobre a necessidade de pronunciamento da
exequente, independentemente do que ocorresse com o arresto.
Diante da ausência de manifestação da exequente, porém, deixando,
por duas vezes, de adotar as providências necessárias à citação da executada, reconhece-se que
a citação da execução não causaria a interrupção da prescrição executória, a qual teve reinício
nas datas dos protestos dos títulos, entre 21/03/2013 e 11/04/2013 (fls. 33, 41, 45 e 49).
Assim, proferida a sentença em 07/01/2019, realmente era caso de
reconhecer a prescrição executória, com base no art. 18, I, da Lei 5.474/1968, de modo que as
duplicatas apresentadas nos autos perderam força de título executivo extrajudicial, extinguindo-
se a execução.
Nesse sentido, precedentes do TJSP:
DUPLICATAS. Embargos à execução julgados improcedentes, com
consequente apelo da embargante. Prescrição. Ocorrência.
Cobrança de títulos vencidos em abril e maio de 2011. Ação
ajuizada dentro do prazo prescricional trienal. Citação não
providenciada, contudo, nos prazos previstos nos §§ 2° e 3° do
artigo 219, do Código de Processo Civil de 1973. Inércia da
exequente reconhecida. Interrupção da prescrição não verificada.
Incidência do § 4° do artigo 219 do Código de Processo Civil de
1973. Recurso provido para julgar procedentes os embargos à
execução, reconhecida a prescrição da pretensão à execução das
duplicatas
discutidas.
(TJSP;

Apelação
Cível
1060271-22.2018.8.26.0100; Relator (a): Jairo Brazil Fontes Oliveira;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
41a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2012; Data de Registro:
31/07/2019).
Processo Extinção Ação de execução de título extrajudicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instruída com duplicatas mercantis Sentença de pronúncia da
prescrição intercorrente Processo arquivado diante da inércia da
exequente após o decurso do prazo de sobrestamento

Desarquivamento de iniciativa da exequente quase 7 anos depois
Prescrição intercorrente, instituto de ordem pública e de direito
material, independentemente de requerimento da executada, não
citada e não representada por advogado, e de intimação prévia da
exequente Precedentes do Col. STJ, inclusive sobre a aplicação
imediata da lei processual superveniente aos processos em curso
Prescrição trienal da execução de duplicatas mercantis conforme o
art. 18, inciso I, da Lei n. 5.474/68 Lapso aperfeiçoado antes da
entrada em vigor do novo CPC Intimação prévia da exequente
exceto para manifestar-se nos moldes do art. 10 do novo CPC
Sentença mantida Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível
0002857-67.2010.8.26.0196; Relator (a): Cerqueira Leite; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 4a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 24/07/2019; Data de Registro: 24/07/2019)
Logo, a r. sentença não comporta qualquer censura, ficando mantida
por seus jurídicos fundamentos.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
-- voto n. 19.573 --
Apelação Cível n. 1013791-28.2014.8.26.0002
Apelante: Construtora Estrutural Ltda.
Apelado: Fernando M. A. Materiais de Construções - ME
Comarca: São Paulo - 3a Vara Cível- Foro Regional de Santo Amaro- Capital
Juiz de Direito sentenciante: Fabricio Stendard
-- DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO --
Respeitado o entendimento manifestado
pela Douta Maioria, que negou provimento ao recurso interposto da
sentença proferida nos ação de execução de título executivo
extrajudicial movida por CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA contra
FERNANDO M. A. MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES ME, que julgou
extinto o processo, dele ouso divergir, pois, a meu pensar, ante as
circunstâncias e elementos contidos na ação, dava provimento à
apelação, para cassar a decisão extintiva e para o prosseguimento da
execução.
I. Com efeito, o despacho a fls. 142 é
incongruente, porque deferiu a ordem para o bloqueio pelo sistema
BACEN-JUD e também intimou a apelante para que se manifestasse a
respeito da citação. Ora, lógico que a apelante iria aguardar o resultado
do bloqueio para se manifestar sobre a citação. De outra forma, não
tem sentido o deferimento desse bloqueio e em seguida julgar extinta a
execução reconhecendo a prescrição.
Evidente que alcançado êxito no arresto
deferido pelo juízo, a apelante teria que proceder a citação do execução
e haveria a conversão do arresto em penhora. E, feita a citação, o ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
teria retroagido, nos termos do que dispõe o art. 802 e parágrafo único
do Código de Processo Civil.
Logo, competia ao juízo ter aguardado o
resultado do bloqueio para depois, se não efetuado, intimar a apelante
para proceder a citação por edital. Do modo que foi procedido, de fato
prejudicou a apelante e agiu com precipitação.
A apelante, desde a propositura da ação,
está diligenciando com atenção para conseguir realizar a citação. A ela
não se pode cogitar em ser negligente.
II. Ante o exposto, por meu voto, dava-se
provimento ao recurso de apelação para cassar a decisão extintiva e
para o prosseguimento da execução.
Nelson Jorge Junior
-- desembargador --

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
FRANCISCO GIAQUINTO
FAF3BEA
7
8
Declarações de
Votos
NELSON JORGE JUNIOR
FC3C8A3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1013791-28.2014.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.